Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722543-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ALEXANDRE SPEZIA, ANDRE PUPPIM MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e outra contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0048157-35.2000.8.07.0001), em que contende com ANDRE PUPPIM MACEDO e ALEXANDRE SPEZIA. Por meio da decisão agravada foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 194102989): “A alegação de excesso de execução é matéria passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme redação do artigo 525, § 1o, V, do CPC, a qual, por sua vez, poderá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias após o término do prazo para pagamento voluntário do débito. No caso dos autos, a impugnação de ID 180407277, no que diz respeito ao excesso de execução, além de intempestiva, eis que apresentada fora do prazo legal, não merece conhecimento, pois já foi julgada impugnação interposta sob o mesmo fundamento, conforme decisão de ID 158143380, sob pena de violação ao disposto no artigo 507, do CPC. Noutro giro, diante da manifestação do exequente de ID 183537763, desconstituo a penhora de ID 178006061. Deste modo, a impugnação à penhora de ID 180407277 perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de analisa-la. Quanto à penhora no rosto dos autos no 0711107-48.2021.8.07.0016, em trâmite junto à 15a Vara Cível de Brasília, observo que, no referido processo, foi prolata decisão em 16/04/2024 suspendendo o feito, razão pela qual indefiro a expedição de ofício àquele Juízo, conforme requerido pelo credor (ID 192482458, página 3). Defiro, no entanto, a expedição de ofício à 4a Vara Cível de Brasília, processo no 0017771-90.1998.8.07.0001, solicitando informações acerca da existência de valores a serem a transferidos para o presente feito em razão da penhora no rosto daqueles autos. Sem prejuízo das determinações anteriores, junte, o exequente, a planilha atualizada da dívida, observando estritamente o teor da decisão de ID 158143380, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 195673259): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão embargada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ademais, já houve determinação, na decisão embargada, para que a parte exequente juntasse a planilha atualizada da dívida observando estritamente o teor da decisão de ID 158143380. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem para declarar o excesso de execução no valor de R$ 9.485,15 (nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) – atualização com a observância da taxa Selic; ou, subsidiariamente, de R$ 9.172,78 (nove mil, cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), utilizando-se como parâmetros de atualização, correção monetária e juros de mora de 1%, ambos a partir do trânsito em julgado, em 29/11/2022. Pedem a condenação dos agravados a depositar judicialmente o valor que demandou em excesso, totalizando R$ 9.485,15 (nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos); ou, subsidiariamente, de R$ 9.172,78 (nove mil, cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme item acima. Por fim, pedem a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Impugnantes, no percentual de 10% sobre a quantia sobejada, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC; Sustentam que os agravantes/executados se insurgiram contra os cálculos com relação ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir a partir da data da intimação para pagamento e, não, do trânsito em julgado. Alega que a impugnação foi rejeitada na decisão de ID 158143380, mantendo-se a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros, e determinando a intimação dos exequentes para apresentar novos cálculos com a inclusão de multa e honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Agora a parte credora comparece aos autos carreando novos cálculos atualizados até 20/10/2023, no valor de R$ 21.946,33 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), oportunidade em que postulou a penhora de pró-labore dos executados no percentual de 15%, até a satisfação da dívida. Diferentemente da conta apresentada anteriormente, a parte exequente incluiu juros de mora a partir da data da publicação sentença, qual seja, 10/05/2016, em manifesta desconformidade com a decisão anterior do cumprimento de sentença, que estabeleceu como termo inicial dos juros a data do trânsito em julgado, em 29/11/2022. Afirmam que houve equívoco nos cálculos apresentados, assim como a impenhorabilidade de penhora de pró-labore, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, o magistrado deferiu o pedido no percentual requerido e determinou a expedição de mandado de intimação de penhora e intimação à empresa Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda. para que promova a constrição. Alegam que a referida decisão está embasada em premissas fáticas e jurídicas equivocadas, o que ensejou a oposição do competente recurso integrativo para que fossem ali sanados, possibilitando à parte a devida prestação jurisdicional, inclusive para permitir ao requerido o devido prequestionamento, possibilitando-lhe o acesso à instância especial. Afirmam que, ao contrário do que se esperava, o Juízo a quo conheceu dos embargos de declaração e, quanto ao mérito, rejeitou o recurso integrativo sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC, todavia, consignou que “já houve determinação, na decisão embargada, para que a parte exequente juntasse a planilha atualizada da dívida observando estritamente o teor da decisão de ID 158143380”, reconhecendo que a planilha apresentada pelos Agravados, de fato, estava incorreta. Sustentam que foram apresentados novos cálculos pelos agravados, no Id 198561735, retificando a data do termo inicial dos juros de mora. Desta forma, o presente agravo de instrumento objetiva a reforma da decisão agravada no que diz respeito aos parâmetros de atualização dos valores devidos e à incidência da penalidade prevista no artigo 940 do CC. Argumentam que, embora seja reconhecido o direito de juros de mora face a obrigação, ainda que a sentença tenha sido omissa -por se tratar de matéria de ordem pública-, o critério utilizado pelos Impugnados está equivocado, já que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o índice de juros adotado pelo artigo 406 do Código Civil refere-se a taxa SELIC, que só poderá incidir a partir da intimação para pagamento. Alegam que o valor apontado pelos agravados a título de honorários deve adotar a taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, diante da ausência de previsão no dispositivo, ao passo que a irregularidade da execução ocasionou excesso de R$ 9.485,15 (nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), visto que o valor devido é de R$ 12.461,18 (doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezoito centavos). Sustentam que, da leitura do art. 940 do Código Civil, são duas as situações possíveis para sua aplicação: (i) o credor pretende receber dívida já paga, hipótese em que responderá pagando ao devedor o dobro do que lhe houver cobrado e (ii) o credor pretende receber mais do que lhe é devido, caso em que responderá pagando ao devedor o excesso cobrado. Aduzem que, no presente caso, a patente má-fé dos agravados restou comprovada visto que estes, sabendo que a decisão de Id 158143380 já havia estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros de mora, a data do trânsito em julgado, em 29/11/2022, apresentaram planilha de cálculo utilizando como termo inicial dos juros, a data da publicação da sentença, qual seja, 10/05/2016, acrescentando à conta 6 (seis) anos de encargos indevidos, onerando ilegal e demasiadamente os executados. Acrescentam que o magistrado de origem consignou na decisão que rejeitou os embargos de declaração, que a decisão anterior, também agravada, determinou à parte autora que apresente os cálculos em estrita observância ao comando judicial. Assim, foram apresentados novos cálculos pelos agravados, no ID 198561735, retificando a data do termo inicial dos juros de mora, reduzindo consideravelmente o valor executado. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 59822515), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator